Tribunal: TJES
Processo: 5040374-87.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040374-87.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e outros
RECORRIDO: PEDRO BOTTOCIM
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040374-87.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO
: PEDRO BOTTOCIM.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E ALTERAÇÃO DE CONTA DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE "SELFIE" DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS E PROVA DE CRÉDITO NA CONTA DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. SÚMULA 479/STJ. DANO MORAL CARACTERIZADO. REPETIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória na qual a parte autora alega ter sido surpreendida com a contratação não autorizada de empréstimo consignado no valor de R$ 21.762,55, além da transferência de seu domicílio bancário da Caixa Econômica Federal para o banco SICOOB, o que acarretou a retenção de seus proventos por mais de 20 dias.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a nulidade do contrato e da mudança de conta bancária; b) condenar o banco AGIBANK à restituição em dobro dos valores descontados; c) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pelo banco AGIBANK, sustentando a regularidade da contratação via biometria facial em aplicativo, a inexistência de má-fé para fins de repetição em dobro e a ausência de danos morais, pugnando pela improcedência ou redução do quantum indenizatório.

4. O recurso não merece provimento. Em que pese a alegação de contratação regular por biometria, a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, CDC). A simples apresentação de uma "selfie" da parte autora, sem a juntada de documentos de identificação correspondentes ou, primordialmente, da prova de que o vultoso valor do empréstimo (R$ 21.762,55) foi efetivamente creditado em conta de titularidade do autor, fragiliza a tese defensiva e reforça o indício de fraude. A falha na prestação do serviço é evidente, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição pelo fortuito interno (Súmula 479, STJ).

5. No que tange à repetição do indébito, mantém-se a dobra legal, uma vez que a cobrança de valores decorrentes de contrato nulo por ausência de consentimento configura violação à boa-fé objetiva, conforme tese fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS. Quanto aos danos morais, o valor de R$6.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando que a fraude privou o consumidor de verba alimentar e alterou arbitrariamente seu domicílio bancário, extrapolando o mero aborrecimento.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)